Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-21.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GABRIEL LIMA DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Manutenção de Posse no 1007435-07.2020.8.11.0040, ajuizada em face de VALMOR LIMA DOS SANTOS, MARIA DOS SANTOS e ESPÓLIO DE BELARMINO LIMA DOS SANTOS, deferiu o pedido contraposto dos demandados e deferiu o pedido de reintegração de posse, para que o autor e os demais herdeiros exerçam a posse do imóvel litigioso em condomínio e sob administração do inventariante.
Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que não há que se falar em reintegração de posse, haja vista que os agravados nunca detiveram a posse do imóvel em que é exercida atividade comercial hoteleira, através da pessoa jurídica Sorriso Palace Hotel, que sequer faz parte da lide.
Esclarece que é fato incontroverso nos autos que a pessoa jurídica gerenciada pelo autor desde o ano de 2012, está na posse do imóvel há pelo menos 40 anos, mais precisamente, desde 1982, sob administração do de cujus, o que, inclusive, sequer foi contestado pelos agravados.
Por fim, por considerar que os agravados nunca detiveram a posse do imóvel para que pudessem alegar turbação, requisito essencial para a concessão da reintegração de posse, requer sejam suspensos os efeitos da decisão de base.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, não há nada que convença da medida liminar pleiteada.
É que, apesar da urgência verificada, o caso dos autos não revela, de plano, indícios de que a probabilidade do direito em questão atenda ao agravante, mas, sim aos agravados, por força da decisão proferida nos autos da Ação de Inventário de no 1005424-05.2020, do Espólio de Belarmino Lima do Santos, que reconhece como ineficaz a cessão de direitos sobre quinhão da herança do de cujus.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.